Tribunal: TJMT
Processo: 0042943-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0042943-04.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): BENEDITA RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO(s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BENEDITA RAMOS DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 36502497):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE MÉTODO DE CÁLCULO CONTRATUAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO . As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0042943-04.2015.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 04/03/2020).
Alega violação aos artigos 926 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que requer a devolução dos valores pagos a maior em dobro, extirpação da incidência da capitalização de juros, bem como que são ilícitas as tarifas administrativas (tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, e serviços terceiros).
Recurso tempestivo (ID 39727458).
Contrarrazões no ID 40203987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade dos Temas 246, 247, 929, 953, 958 e 620 do STJ - Distinguishing
De início, imperioso destacar que a controvérsia relativa ao possível direito à repetição de indébito em dobro possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 08/05/2016, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão de todos os Recursos Especiais relativos à mesma matéria, ainda em curso, elegendo como recursos paradigmas os REsp 1.517.888/RN e REsp 1.585.736/RS (Tema 929), os quais permanecem pendentes de julgamento pelo STJ.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o questionamento sobre a repetição de indébito em dobro, não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco foram prequestionadas através da oposição de Embargos de Declaração.
Tal também ocorre com o questionamento relativo à validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, tarifa de cadastro e capitalização de juros, os quais foram afetados como representativo da controvérsia, dando origem aos Temas 246, 247, 953, 958 e 620 do STJ), com matérias já pacificadas pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.
Ocorre, entretanto, que os referidos temas, embora relacionado às matérias discutidas no Recurso Especial, não se mostram aplicáveis ao caso dos autos, a medida em que o acórdão não enfrentou o mérito de tais questões, incidindo a falta de prequestionamento das referidas matérias.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos Temas 246, 247, 929, 953, 958 e 620 do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 926 e 927 do CC, a parte recorrente requer a devolução dos valores pagos a maior em dobro, extirpação da incidência da capitalização de juros, bem como que alega que são ilícitas as tarifas administrativas (tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, e serviços terceiros), as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 926 e927 do CC, a Recorrente requer: a devolução dos valores pagos a maior em dobro, extirpação da incidência da capitalização de juros, bem como que alega que são ilícitas as tarifas administrativas (tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro contrato, e serviços terceiros),
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu do recurso de Apelação, uma vez que: o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC. (Num. 36505450 - Pág. 3).
Com isso, observa-se que a Recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento do Recurso de Apelação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x